Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). VÍTIMA MULHER TRANSGÊNERO. APLICAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Não se confundem identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. A orientação sexual de um indivíduo diz respeito a como realiza seus afetos, em especial no aspecto sexual, podendo ser, entre outros, heterossexual, homossexual, assexual, bissexual etc. Já o sexo biológico diferencia macho e fêmea, levando em conta a genitália, os órgãos reprodutores, cromossomos etc. do indivíduo. Por seu turno, a identidade de gênero é um conceito psicossocial, ou seja, considera tanto a própria identificação da pessoa de si mesma como a forma como ela é percebida em seu meio.
2. A autoidentificação da vítima como mulher é condição suficiente para sua inserção no gênero protegido pela Lei n. 11.340/2006, especialmente porque não é feita distinção entre mulheres cisgênero e mulheres transgênero, referindo-se o artigo 5o apenas genericamente ao termo mais abrangente “mulher”, bem como utilizando, propositadamente, o termo “gênero” ao esclarecer a violência doméstica e familiar contra a mulher (“configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”).
3. Não há que falar em analogia “in malan partem” na aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres transgênero, uma vez que não se trata de “mulher por analogia”, mas simplesmente de mulher, que dessa forma se identifica, ainda que possua características biológicas masculinas. Não se trata de aplicação analógica da lei, mas sim a aplicação normal, que prevê a proteção de todas as mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente do gênero.
4. Não se pode condicionar a aplicação da Lei Maria da Penha, afastando-se a proteção de mulheres transgênero, em razão da não alteração do prenome e do sexo em seu registro civil, uma vez que tal registro não é o que constitui a identidade de gênero de uma pessoa, mas tão somente a declara, sendo passível de retificação.
5. Uma vez que a ofendida identifica-se como mulher e, por isso, performa com base na expectativa social para o gênero feminino, dessa maneira sendo percebida, inclusive, perante seu círculo social e pelo suposto agressor, sendo assim admitida e percebida, a alteração de seus registros civis representa apenas mais um mecanismo para a expressão e exercício pleno do gênero mulher com o qual se identifica, não podendo ser um empecilho para o exercício de direitos e garantias que lhes são legal e constitucionalmente previstos.
6. Diante da declaração da vítima, ao comparecer à Delegacia de Polícia, de seu nome social, bem como a referência a ela, pelas demais pessoas envolvidas nos autos, também por seu nome social, pode-se concluir que a ofendida adota o nome social, e não o nome constante de seu registro civil. Tal opção deverá ser respeitada pelos agentes públicos, sendo este o prenome a ser indicado nas audiências, decisões, registros eletrônicos e todos os demais atos processuais, conforme preceitua a resolução n. 270/2018 do CNJ.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).